Tribunal: CARF
Processo: 10680.913630/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.913630/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.033 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
EMAC ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA
A manifestação de inconformidade apresentada fora do prazo não instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, na parte relativa à alegação de tempestividade, para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild e o conselheiro(a) Rafael
Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-41.675,
proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE, que, por unanimidade, não conheceu da manifestação
apresentada, por intempestividade.
De acordo com o autos, a recorrente transmitiu Per/Dcomp, por meio do qual,
compensou crédito oriundo de saldo negativo de CSLL, no valor de R$ 90.449,13, com débitos
de sua responsabilidade. Na composição do referido saldo negativo informou-se retenções na
fonte e pagamento via DARF:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.913630/2010-78
Fl. 15093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913630/2010-78

A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório, reconheceu apenas o crédito
no valor de R$ 6.215,09, homologando parcialmente a compensação declarada. Nos termos do
Despacho, foram confirmadas parcialmente as retenções e integralmente o pagamento.
Cientificado em 15/10/2010, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade, onde expõe as suas razões de discordância, pugnando pelo provimento de sua
pretensão.
A Manifestação de Inconformidade não foi conhecida, por intempestiva, conforme
sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário:
2006
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA
A manifestação de inconformidade apresentada fora do prazo não instaura a fase
litigiosa do procedimento administrativo.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, onde renova seu pleito, pugnando pelo conhecimento e
provimento do seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Da Tempestividade da Manifestação
O recurso é tempestivo, devendo ser conhecido apenas com relação à alegação de
tempestividade da manifestação, o que passo a apreciá-la.
O cerne da discussão relaciona-se com a tempestividade da Manifestação de
Inconformidade apresentada pela interessada, mas não há dúvidas de que a defesa foi
protocolizada em 19/11/2010. A cizânia se refere à data do recebimento da intimação do
Despacho Decisório.
Por um lado, a DRJ aponta a intempestivamente da Manifestação, ante ao fato de
que o Contribuinte fora intimado em 15/10/2010, e do outro, sustentando a tempestividade, a
Recorrente afirma que recebeu em 21/10/2010.
Vejamos o contribuinte. De acordo com suas razões, a prova de que recebeu a
intimação de 21/10/2010 reside numa cópia de extrato emitido. Veja-se o documento:
Fl. 15094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913630/2010-78

Pelo que percebi, refere-se a um extrato emitido pelo SUCOP. Analisando tal
documento, percebo que na data em que anotado o recebimento, o AR não tinha retornado, uma
vez que inexistia imagem do AR nesta data, sendo ela inserida após.
A imagem encontra-se consignada aos autos, nas folhas 3.200, e revela que a
ciência ocorreu de fato em 15/10/2010. Confira-se:

Sobre a intimação no processo administrativo, assim dispõe o Decreto n.
70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar;
Fl. 15095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913630/2010-78

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação.
(grifamos)
No mesmo sentido, ao dispor sobre o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, a Lei n. 9.784/99 determina que:
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de
diligências.
(...)
§ 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso
de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do
interessado.
(grifamos)
A simples leitura dos dispositivos acima transcritos nos leva a concluir que a
intimação pela via postal exige, para produção de efeitos e início da contagem para defesa,
comprovação por meio de aviso de recebimento, documento conhecido pela sigla (AR).
Como a legislação de regência menciona expressamente o termo aviso de
recebimento (A.R), não há como dar validade ao um dado de sistema de controle de postagem
interno, frente ao A.R, legitimamente expedido.
Diante do exposto, acertada a decisão recorrida que considerou intempestiva a
manifestação apresentada.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário na parte relativa à alegação de
tempestividade, e na parte conhecida, voto no sentido de negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 15096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.033 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913630/2010-78

Fl. 15097
DF CARF MF
Documento nato-digital